Tribunal: STF
Processo: ARE 1377755
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 92, p. 1):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – TAXA DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL – TRANSPORTE COLETIVO – BASE DE CÁLCULO – CUSTO DO SISTEMA – IMPOSTO – IDENTIDADE – INOCORRÊNCIA. 



    - A base de cálculo da taxa deve guardar vinculação ao custo do serviço ou do exercício do poder de polícia.



    - Não há vedação constitucional à instituição de taxa de gerenciamento operacional destinada a remunerar o poder de polícia do Município sobre os serviços de transporte coletivo, cuja base de cálculo seja o custo total do sistema, tendo em vista que o custo do sistema poderá servir de parâmetro para uma maior ou menor atividade fiscalizatória do ente público.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 114).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, alíneas a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 145, II, § 2º, e 156, III, da Constituição da República. 



    Nas razões do recurso, sustenta haver identidade entre as bases de cálculo da taxa questionada e do Imposto de Renda, do ICMS e do ISSQN. Assevera, ainda, que que a base de cálculo das taxas só poderá dimensionar o custo do exercício do poder de polícia ou dos serviços públicos específicos e divisíveis, sem qualquer alusão à condição do contribuinte, o que não teria sido observado no presente caso.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência das Súmula 279 e 280 do STF (eDOC 133).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, saliento a inaplicabilidade do Tema nº 217 (RE nº 588.322/RO) da sistemática da repercussão geral, na medida em que no presente caso não houve discussão acerca da comprovação do exercício do poder de polícia para a cobrança de taxa de localização e funcionamento. 



    No mérito, o acórdão a quo consignou o seguinte (eDOC 92, p. 8):



    “No caso em análise, a Taxa de Gerenciamento Operacional (TGO) instituída pela Lei nº 3.353/13 do Município de Santa Luzia tem como fato gerador o exercício do poder de polícia incidente na prestação de serviços de transporte público e sua base de cálculo, conforma art. 2º da referida lei, é o custo total admitido no sistema, em cada decêndio, cujo vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após o último dia do período da apuração, com alíquota de 5% sobre o referido montante. 



    Não há, portanto, reprodução da base de cálculo de tributos, seja em relação ao ISSQN ou IR, até mesmo porque a base de cálculo atrelada ao custo total admitido no sistema relaciona-se diretamente com a complexidade da atividade de fiscalização. 



    Verifica-se, ainda, que o fato gerador e a base de cálculo encontram-se delimitados, atendendo aos princípios da legalidade e tipicidade, com identificação do fato gerador e do sujeito passivo da obrigação.” 



    Sendo assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem acerca da legalidade da taxa de gerenciamento operacional demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 3.353/13), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Discussão acerca do enquadramento da taxa de gerenciamento paga à Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência tributária. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem.” (ARE 1129422 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 10.12.19)



    Em sede monocrática, cito trecho do voto do RE 1.300.206, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 18.02.2021, no qual se discute a constitucionalidade de taxa municipal de gerenciamento de trânsito e tráfico urbano:



    “O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 145, II e § 2º, da CF. Sustenta, em essência, que taxa de Gerenciamento de Trânsito e Tráfego Urbano – TGTTU, instituída pelo Município de Timóteo/MG, possui base de cálculo própria de outros tributos. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 146 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “[…] III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”. 



    Ademais, segundo entendimento desta Corte, é possível a utilização, como parâmetro de equivalência entre o exercício do poder de polícia e sua remuneração, de valores de tarifas e bandeiradas. Confira-se: 



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de controle e fiscalização do transporte de passageiros. Poder de polícia. Critérios da razoabilidade e da proporcionalidade entre o valor fixado para a taxa e o exercício do poder de polícia. Análise do acervo fático probatório dos autos. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 1. A taxa municipal devida em razão da vistoria do transporte escolar é calculada com base no porte do veículo e em sua natureza. Utilizam-se como parâmetro de equivalência entre o exercício do poder de polícia e sua remuneração os valores de tarifas e bandeiradas, o que é aceito pela Corte, conforme precedentes. 2. A análise acerca da proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal de exercício do poder de polícia a que se refere o tributo, inclusive no que se refere à suficiência dos elementos para a aferição do exercício do poder polícia, depende do reexame da causa à luz legislação de regência (Leis nº 8.133/9 e 11.182/11 e o Decreto Municipal nº 15.938/08) providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.270.898-AgR Segundo, Rel. Min. Dias Toffoli) 



    O acórdão recorrido não divergiu desta compreensão, razão pela qual não merece reforma.” 



    Por fim, o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea c do permissivo constitucional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente